Tribunal: TJSP
Processo: 2073497-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073497-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FÁBIO LUIS
NEVES MICHELAN e Paciente EVANDRO GOUVEIA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para declarar extinta a punibilidade do Paciente Evandro Gouveia Nogueira, com
fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, comunicando-se para que sejam
tomadas as devidas providências no processo de execução.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073497-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17839
2
Habeas Corpus no 2073497-18.2020
Impetrante: Fábio Luís Neves Michelan
Paciente: Evandro Gouveia Nogueira
Juízo: 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
Voto no 17839
Paciente
semi
imputável
condenado
a
internação hospitalar por 1 ano permaneceu
internado 5 anos
Vara das Execuções
Criminais
processava
como
medida
de
segurança
internação hospitalar (artigo 98
CPP) não se confunde com cumprimento de
medida de segurança em manicômio judiciário
constrangimento ilegal manifesto
ordem
concedida para julgar extinta a pena.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Fábio Luís Neves Michelan, advogado, em
favor de Evandro Gouveia Nogueira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega excesso
de prazo da execução, visto que a pena privativa de liberdade do
Paciente foi substituída por medida de segurança pelo prazo mínimo
de um ano, contudo, o Paciente se encontra internado há mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073497-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17839
3
cinco anos. Sustenta que o perito judicial nomeado pelo Juízo da
Fazenda Pública em outra ação do Paciente constatou que ele está
apto a desinternação, podendo continuar o tratamento de forma
ambulatorial, porém o Juízo da Vara das Execuções não aceitou o
laudo do perito nomeado por outro Juízo, sob a alegação de que os
quesitos não foram elaborados pelo Juízo coator, ressaltando que
embora houvesse determinação para a realização de perícia no
Paciente pelo IMESC, tal providencia jamais foi cumprida pelo Juízo
de origem. Sustenta, também, que o Juízo não considerou o tempo
de internação no nosocômio como tempo de cumprimento da medida
de segurança. Por fim, alega que o Paciente tem direito à prisão
domiciliar de acordo com a Recomendação no 20/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que expedida guia de desinternação para que o Paciente possa
continuar o tratamento de forma ambulatorial.
O
Paciente
teve
alta
hospitalar
e
a
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer opinou pela concessão
da ordem.
É o relatório.
No caso em exame de pronto se verifica que o
constrangimento ilegal é gritante.
No despacho de fls. 313/314, cuja cópia está a
fls. 150/151 deste habeas corpus o juiz que proferiu o despacho
consignou que ao paciente foi imposta medida de segurança de
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e que o
lugar onde o ora Paciente está internado não é local destinado a
cumprir medida de segurança. Aduz que é necessário exame para
verificar se cessou a periculosidade do paciente e finaliza dizendo
que a internação voluntária não pode ser considerada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073497-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17839
4
cumprimento de medida de segurança e determina se aguarde o
cumprimento do mandado de captura.
Uma simples leitura do acórdão deixa claro
que ao réu, ora paciente, não foi imposta medida de segurança por
ter sido ele absolvido impropriamente. O que houve foi a substituição
da pena privativa de liberdade por internação pelo prazo de um ano
nos termos do artigo 98 do Código Penal. A expressão medida de
segurança foi equivocadamente utilizada.
Correta a substituição da pena privativa de
liberdade por medida de segurança, na medida em
que o réu foi reconhecidamente considerado semi-
imputável pelo exame de dependência toxicológica
(fls. 17, do apenso), com expressa recomendação
pelo próprio perito de urgente internação hospitalar,
de
sorte
que
a
alteração
para
tratamento
ambulatorial não é a medida adequada à espécie.
Do exposto, dá-se provimento, em parte, à
apelação
interposta
por
EVANDRO
GOUVEIA
NOGUEIRA para reduzir-lhe as penas a um ano e
dois meses de reclusão e onze dias-multa, mantida,
no mais, a respeitável sentença recorrida, por seus
fundamentos.
Evidente que se houve redução da pena não
foi o réu absolvido impropriamente e aplicada medida de segurança.
Porque era semi imputável houve fixação de
pena e esta substituída nos termos do artigo 98 do Código Penal, o
que não se confunde com a medida de segurança.
E a pena inclusive foi reduzida pelo acórdão
de 13 de março de 2014 para 1 ano e 2 meses de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073497-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17839
5
A internação determinada pelo acórdão não
foi, como consta do despacho acima mencionado, em Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Consta claramente do acórdão:
urgente internação hospitalar.
O artigo 99 do Código Penal dispõe de forma
cristalina e que não deixa margem a dúvidas ou questionamentos:
Art. 99 - O internado será recolhido a estabelecimento dotado de
características hospitalares e será submetido a tratamento.
No caso o Paciente foi e estava há mais de
cinco anos internado e em tratamento. O laudo pode não falar em
periculosidade e a bem da verdade nunca foi colocada em questão a
periculosidade do ora Paciente que praticou crime de furto e foi
considerado semi imputável por ser usuário de entorpecentes.
O laudo descreve que ele está recuperado e
necessita acompanhamento inclusive por problemas motores, sendo
ainda indicado local em sua cidade onde pode realizar o
acompanhamento.
Além de tudo isso, o certo é que a pena
privativa de liberdade, que foi substituída por internação, inferior a 2
anos, está prescrita, pois, a prescrição normalmente ocorre em 4
(quatro) anos (artigo 109, V do Código Penal), mas, para o ora
Paciente, porque era menor de 21 anos na época do fato, posto que
nascido em 13 de março de 1992 e o fato que ensejou sua
condenação ocorreu em 17 de setembro de 2010, quando ele tinha
pouco mais de 18 anos, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos.
A pena está prescrita há quatro anos e até
agora se está, desnecessariamente, discutindo acerca de inúmeras
questões absolutamente inúteis e irrelevantes.
Determinou-se fosse oficiado à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073497-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17839
6
coatora para que de imediato recolhesse o mandado de captura
expedido contra o Paciente, bem como que oficiasse ao hospital onde
se encontrava internado o Paciente para que, a critério médico, fosse
ele liberado, o que ocorreu conforme comunicado do hospital.
Continuidade de tratamento ambulatorial não
obrigatória ou exigível, porém recomendável.
Assim, concede-se a ordem para declarar
extinta a punibilidade do Paciente Evandro Gouveia Nogueira, com
fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, comunicando-se para
que sejam tomadas as devidas providências no processo de
execução.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator